Tribunal: TJES
Processo: 5039062-22.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039062-22.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PARTE RE: GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE NA REDAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda. em face de acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença submetida a reexame necessário. O embargante sustenta a existência de obscuridade na ementa do julgado, pois, apesar de a fundamentação ter confirmado integralmente a sentença, a ementa consignou que a remessa necessária foi parcialmente provida para reformá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade na ementa do acórdão, de modo a justificar a sua retificação para adequá-la ao efetivo conteúdo da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A obscuridade caracteriza-se quando a redação da decisão judicial não é suficientemente clara para permitir sua correta compreensão e aplicação.

5. No caso, verifica-se que a ementa do acórdão contém redação equivocada, pois menciona a reforma da sentença e a denegação da segurança quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos, enquanto a fundamentação e o dispositivo do julgado confirmaram integralmente a sentença.

6. Diante do vício evidenciado, impõe-se a correção da ementa para refletir adequadamente o conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A ementa do acórdão deve refletir com precisão o conteúdo da decisão, sob pena de gerar obscuridade e comprometer sua correta aplicação.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA N. 5039062-22.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: Desª. Marianne Júdice de Mattos

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de declaração opostos por ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA em relação ao acórdão de id. 11399458 desta 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, manteve a sentença submetida à reexame necessário.

Em suas razões recursais, o Embargante argumenta que há obscuridade a ser sanada, pois, muito embora a sentença tenha sido mantida inalterada, na ementa do acórdão restou consignado que a remessa necessária foi parcialmente provida para reformar a sentença, a fim de denegar a segurança quanto ao pedido de restituição dos valores indevidamente recolhidos.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

É cediço que a
obscuridade
no direito processual refere-se a uma decisão judicial cuja redação não é clara o suficiente para que as partes compreendam integralmente seu alcance e seus fundamentos. Quando uma sentença ou acórdão apresenta obscuridade, torna-se difícil interpretar corretamente o que foi decidido, o que pode gerar dúvidas quanto à sua aplicação prática.

Pois bem. Ao rever o voto proferido, verifico que merece prosperar a alegação do Embargante, na medida em que, a despeito de na fundamentação do voto a sentença ter sido mantida inalterada, efetivamente constou na ementa do julgado:
“Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e denegar a segurança quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos.”

Portanto, onde se lê:
“Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e denegar a segurança quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos.”
leia-se:
“Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.”

Postas estas considerações, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para eliminar a obscuridade apontada, mantendo-se o v. acórdão em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões